Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-06.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001062-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DIONETE DRONJEK - CPF: 079.177.671-91 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001062-06.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: DIONETE DRONJEK.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SERVIDOR APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VERBAS RECISÓRIAS INADIMPLIDAS – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que condenou o recorrido ao pagamento das

férias não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 2008/2009, e pelos 60 dias de licença prêmio não usufruídos referentes ao período aquisitivo de 2009/2014, devendo observar a remuneração vigente na data da aposentadoria, bem como, ao pagamento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como 13º salário proporcionais, na proporção 1/12, referentes ao ano de 2021.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do direito a licença prêmio de 2014/2019.

2. Do direito as férias integrais e terço de férias de 2020/2021 – de 12.06.2020 a 12.06.2021.

3. Do direito a férias proporcionais e terço de férias de 12.06.2021 a 13.08.2021, 3/12 avos.

4. Do direito ao décimo terceiro salário proporcional 8/12 avos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que merece guarida a tese recursal, eis que, a recorrente se encontra aposentada, fato que impossibilita o usufruto da licença premio de 2014/2019, sendo imperiosa a sua conversão em pecúnia.

Ademais, com relação às demais verbas rescisórias correspondentes a férias integrais e terço de férias de 2020/2021 – de 12.06.2020 a 12.06.2021, férias proporcionais e terço de férias de 12.06.2021 a 13.08.2021, 3/12 avos e décimo terceiro salário proporcional 8/12 avos, das quais a recorrente faria jus por ocasião da aposentadoria, entendo devidas, ante a ausência de comprovação de pagamento pelo Município recorrido, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

Conclusão

Por estas razões conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de condenar o município recorrido ao pagamento da licença-prêmio, referente ao período licença prêmio de 2014/2019, bem como, as demais verbas rescisórias correspondentes a férias integrais e terço de férias de 2020/2021 – de 12.06.2020 a 12.06.2021, férias proporcionais e terço de férias de 12.06.2021 a 13.08.2021, 3/12 avos e décimo terceiro salário proporcional 8/12 avos, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022